Tribunal: CARF
Processo: 10980.721919/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721919/2018-35
ACÓRDÃO
1004-000.239 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRLOG LOGISTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017
MALHA DIRF/DARF. ERRO DE CÁLCULO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O erro na informação do valor do imposto retido declarado na DIRF, para
fins de cálculo da diferença do tributo que queixou de ser recolhido, não
importa nulidade do lançamento, podendo ser objeto de retificação em
sede de contencioso.
VALORES DECLARADOS EM DIRF. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento do imposto declarado na DIRF que deixou de
ser recolhido, mormente quando o contribuinte confessa em sua
impugnação que deixou de realizar o pagamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, devendo a unidade de origem proceder à alocação dos pagamentos
realizados após o início do procedimento fiscal, em 12/04/2018, nos valores de R$ 18.454,95 (fls.
52/53) e 17.831,06 (fls. 54/55).

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.239 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721919/2018-35
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 94/108) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 12-104-025, proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO (fls. 84/89), o
qual julgou a impugnação parcialmente procedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2017
MALHA
DIRF/DARF.
RECOLHIMENTOS.
INSUFICIÊNCIA.
LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento do imposto declarado na DIRF, mas não recolhido
através de DARF, mormente quando o contribuinte confessa que deixou de
realizar o recolhimento.
MALHA
DIRF/DARF.
ERRO
DE
CÁLCULO.
NULIDADE
INOCORRÊNCIA.
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO.
Não importa nulidade, mas enseja a retificação do lançamento, o erro na
informação do valor do imposto retido declarado na DIRF, para fins de cálculo da
diferença do tributo não recolhido a ser lançado.

Em resumo, trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização,
mediante a lavratura de auto de infração para lançamento de IRRF, do ano-calendário 2017, em
razão da constatação da ausência de recolhimentos dos impostos declarados nas DIRF, no valor
original de R$ 215.188,83.
No termo de verificação de fls. 34 a fiscalização informou, em síntese, que:
1) Intimou a autuada a esclarecer a ausência de declaração em DCTF e de
recolhimento do IRRF informado na DIRF do AC 2017;
2) A autuada apresentou resposta admitindo que não efetuou integralmente os
recolhimentos dos DARF do AC 2017;
3) Em razão da ausência de recolhimentos mediante DARF, dos IRRF informados
na DIRF, e não declarados em DCTF, efetuou o lançamento do crédito com base
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.239 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721919/2018-35
3
nos valores discriminados no quadro de fls. 32, referentes aos pagamentos
efetuados a trabalhadores (0561).

Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 45/49),
alegando, em síntese, que:
1) A fiscalização não observou as normas dos artigos 9o e 10 do PAF, ou seja, não
pormenorizou a apuração das diferenças, nem instruiu com termos, laudos, etc,
de modo que há nulidade, pela impossibilidade de compreensão e elaboração da
defesa;
2) Admite a ausência de recolhimento dos impostos informados nas DIRF de 2017,
mas defende que houve erro de cálculo, pois deixou de considerar a inclusão dos
valores do 1o trimestre no PERT, bem como não considerou pagamentos com
DARF;
3) Requer a decretação da nulidade e, alternativamente, a exclusão dos valores
parcelados e pagamentos realizados.

Tramitado o feito, sobreveio a decisão ora recorrida que manteve parcialmente as
exigências, retificando o montante exigível para R$ 119.624,61, tendo em vista o reconhecimento
de equívocos no cálculo e necessidade de determinados abatimentos.
Intimada dessa decisão, o sujeito passivo interpôs o recurso voluntário, onde reitera
o pleito pela nulidade do lançamento, bem como sustenta que os pagamentos efetuados em
12/04/2018, nos valores (principal) de R$ 14.580,83 e R$ 14.177,52, indevidamente deixaram de
ser deduzidos da presente cobrança.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da nulidade
A DRJ assim afastou a nulidade arguida:
A Impugnante alegou a ocorrência de vício material a macular o lançamento e
exigir a decretação de nulidade.
Não assiste razão à Impugnante.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.239 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721919/2018-35
4
O relatório fiscal é claro e conciso, porque não há mais o que explicitar. A
Impugnante entendeu perfeitamente a autuação, como se pode verificar na
síntese que fez às fls. 46, bem como ao defender o mérito às fls. 48/49.
A impugnação revela que a Impugnante entendeu que os valores lançados se
referem aos impostos retidos sobre os pagamentos que realizou a trabalhadores,
bem como se referem aos valores informados, por ela própria, na DIRF do ano
2017, mas que não foram integralmente declarados na DCTF, nem houve
recolhimento mediante DARF. Também entendeu que houve lançamento de
ofício para constituição do crédito, com imposição da multa de 75%.
Os valores de IRRF lançados foram discriminados no quadro de fls. 32 e os cálculos
de multa e juros detalhados no auto de infração de fls. 37, sendo certo que foram
extraídos da DIRF informada pelo contribuinte e as discordâncias apontadas pela
Impugnante, referem-se a questão de mérito plenamente combatida e que será
objeto de apreciação adiante.
[...]
Por outro lado, necessário concordar com a Impugnante que houve equívoco no
lançamento, relativamente ao valor adotado pela fiscalização na coluna “Valor na
DIRF”, da planilha de fls. 32, e que conduzirá à retificação do auto de infração.
A autoridade tributária, às fls. 34, relata que elaborou a planilha de fls. 31, que na
verdade está na fl. 32, com base nas informações da DIRF constantes às fls. 25/27.
Ocorre que os valores de IRRF retidos na DIRF às fls. 27, não coincidem com os da
coluna “Valor na DIRF”, da planilha de fls. 32.
Para dirimir a dúvida sobre essa divergência de valores, da coluna “Valor na DIRF”,
da planilha de fls. 32, comparou-se com a informação da DIRF apresentada pelo
contribuinte, às fls. 10/14, em resposta à intimação fiscal, bem assim, verificou-se
o sistema DIRF da RFB, restando confirmado o erro, haja vista que não foi possível
identificar no processo, nem nos sistemas informatizados, a origem dos valores
utilizados pela fiscalização.
Concluiu-se, assim, que os valores de IRRF corretos, que devem constar da coluna
“Valor na DIRF”, da planilha de fls. 32, são aqueles referentes ao código 0561,
informados no extrato de fls. 27, coincidente com o de fls. 11, e que foram
confirmados no sistema DIRF, para o AC 2017.
Em razão do exposto acima, o lançamento deve ser retificado para o valor de
R$ 119.624,61, conforme discriminado no quadro abaixo:
[...]
Por fim, cabe ressaltar que, embora tenha ocorrido erro nos valores de IRRF na
DIRF, considerados pela fiscalização, foi possível realizar a retificação do
lançamento, a partir da adoção dos valores corretos, sendo certo que a solução
ora empregada pela colegiado encontra amparo no artigo 60 do Decreto no
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.239 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721919/2018-35
5
70.235/72, que permite a não decretação da nulidade, quando é possível o
saneamento, como neste caso.

Nenhum reparo cabe ao racional empregado.
Com efeito, apesar do erro na extração dos valores corretos provenientes da DIRF,
não vislumbro razão para decretar a nulidade da autuação, tendo em vista que foram atendidas
todas as determinações do art. 142, do Código Tributário Nacional-CTN, do art. 10 e do art. 59, do
Decreto 70.235/72.
Referido erro, ressalte-se, não impediu a contribuinte de exercer seu direito de
contraditório ou ampla defesa, sendo que ela própria reconheceu que deixou de recolher a
integralidade dos valores que apurou a título de IRRF.
A instância julgadora, pois, tem legitimidade para determinar que se se recalcule a
base de cálculo de IRRF em situação como essa, na qual inexiste qualquer inovação ou mudança
de critério jurídico que pudessem comprometer a estrutura e motivação do Auto de Infração, de
modo que a alteração proposta realmente não implica na nulidade arguida, podendo ser efetivada
em sede de contencioso.
Nenhum reparo, portanto, cabe ao que restou decidido ao corrigir a base de
cálculo.

Do lançamento de ofício
Em relação ao lançamento, a própria contribuinte, conforme relatado, assumiu o
não recolhimento integral da diferença existente entre o IRRF declarado em DIRF e os
recolhimentos efetuados.
Nesse particular, o questionamento trazido no recurso voluntário, além da nulidade
(já apreciada e afastada), é exclusivo quanto ao não abatimento dos valores recolhidos em
12/04/2018, correspondente à data de ciência do Auto de Infração. Em suas palavras:
3.4 -Porém, quanto aos pagamentos efetuados em 12/04/2018, nos valores de
R$ 14.580,83 e R$ 14.177,52 (sem os devidos acréscimos, os quais também foram
pagos) a DRJ deixou de efetuar a dedução do lançamento sob a seguinte
justificativa:
3.5 - Em que pese o reconhecimento de que referidos valores foram pagos e a
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.239 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721919/2018-35
6
alegação de que não configuram erro de lançamento, tem-se que o fato de ter
havido o recolhimento ensejou, por si só, a obrigatoriedade de exclusão do
lançamento, ainda que proporcionalmente, o que desde já se requer.
3.6 - A falta de dedução ocasiona o mesmo prejuízo a Recorrente, porque o saldo
remanescente poderia ser passível de pagamento/parcelamento, com redução da
multa e dos juros, o que se torna inviável quando mantida a parte já recolhida.

Pois bem.
Apesar de concordar com a DRJ de que referidos pagamentos não integram o
referido “erro de cálculo”, afinal eles foram efetuados após o início da ação fiscal, sendo cabível,
portanto, a sua cobrança de ofício com os acréscimos legais, cabe apenas registrar que tais
pagamentos devem ser abatidos da presente exigência no momento da liquidação do julgado.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário, devendo a unidade de
origem proceder à alocação dos pagamentos realizados após o início do procedimento fiscal, em
12/04/2018, nos valores de R$ 18.454,95 (fls. 52/53) e 17.831,06 (fls. 54/55)
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 121
DF CARF MF
Original